Tribunal: TJMT
Processo: 1001735-56.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001735-56.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 727.147.001-87 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ROBSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 727.147.001-87 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA INDIRETA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A inserção de dívida prescrita na plataforma consiste em meio indevido e coercitivo de cobrança de dívida, devendo ser obstada pelo Judiciário.

Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome”, pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Robson Brito dos Santos e Claro S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação de Nulidade de Dívida c/c Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais
, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

Robson Brito dos Santos, em seu apelo, argumenta, em síntese, que o ato de inscrever seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome já constitui forma de cobrança e configura atitude ilícita, pois visa burlar o instituto da prescrição, fato que deve ensejar a reparação por danos morais.

Argumenta que, ainda que não negativada, a dívida consta na base de dados da Serasa, afetando a composição do score divulgado para fins de concessão de crédito na praça, o que não deveria ocorrer, já que a dívida prescrita não é exigível.

Sustenta que a verba sucumbencial fixada no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) se mostra irrisória, pelo que, requer seja dado provimento ao recurso para fixar honorários à luz do artigo 85 do CPC, em valores mais condizentes com o trabalho realizado.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 218889680).

Claro S/A também interpôs Apelação Cível, salientando que, na hipótese dos autos, não há que se falar em reparação a título de dano moral, tendo em vista que a plataforma
Serasa Limpa Nome
não se trata de restrição crédito, ainda que tenha como registro débito prescrito, pois a prescrição acarreta a perda da pretensão ao direito de ação, e não o direito em si.

Por essas razões, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença, declarando improcedente o pedido, visto que a inserção do nome na plataforma de negociação é legal, já que não se trata de uma cobrança.

Apresentadas as contrarrazões (id. 218889669).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Robson Brito dos Santos e Claro S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Nulidade de Dívida c/c Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial que Robson Brito dos Santos ajuizou a presente demanda em desfavor de Claro S/A, eis que estaria sendo cobrado, via plataforma serasa web limpa nome, por dívida prescrita.

É o fundamento do ajuizamento da demanda.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ao teor do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos inicias e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PRESCRITO no valor de R$ 350,28 (trezentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos) oriundo do contrato da empresa requerida sob o nº 828506914, cujo vencimento ocorreu em 15/02/2011 e, por via de consequência, seja retirada a proposta incluída na plataforma “Serasa Limpa Nome”, no prazo de 05 (cinco dias), após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, de R$ 200,00 (duzentos reais), limitando ao valor da causa.

Custas, despesas processuais e honorários pela parte requerida, este último, em observância do art. 85, §2º e 8º, do Código de Processo Civil, sob pena de incorrer em verdadeira desonra ao exercício da advocacia, porquanto se verifica que o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, se mostra demasiadamente irrisório, FIXO como apropriado o valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do autor.

Contra a sentença, recorrem ambas as partes.

Passo a análise conjunta dos Recursos.

Extrai-se dos autos que a dívida, objeto de cobrança foi contraída
no ano de 2015
, de forma que, de fato, operou-se a prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Inicialmente, anota-se não resta dúvida que a plataforma “Serasa Limpa Nome” associa, ainda que reservadamente, o nome do consumidor à pendência financeira, e que tal registro tem finalidade indireta de cobrança, inclusive impedindo e/ou dificultando novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, devendo ser cancelado, sob pena de excepcionar parte dos efeitos da prescrição.

Em relação ao dano moral, outrossim, verifica-se que a tese trazida pela parte apelante não comporta provimento. Isso, pois, a cobrança do débito via Serasa Limpa Nome não é pública, de forma que não há prejuízo à imagem e à honra do consumidor.

Assim, a parte Apelante não comprova a ocorrência de nenhuma situação específica, oriunda da cobrança extrajudicial que fosse suficiente para lhe causar algum vexame ou constrangimento.

Nesta linha de intelecção, entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- DÍVIDA PRESCRITA- INSERÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME- MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO-AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE- POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL- PONTUAÇÃO SCORE- NÃO INFLUÊNCIA-– DANO MORAL NÃO CONFIGURADA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO. 1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2- O Serasa Limpa Nome trata-se de ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores. 3- A inscrição de dados no Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian. 4- O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o direito subjetivo, sendo possível a cobrança extrajudicial. 5. Não sendo o caso de negativação da dívida, mas inclusão em plataforma de negociação, sem qualquer efeito sobre o score do devedor, não há se falar em irregularidade na inscrição da dívida da plataforma Serasa Limpa Nome. (N.U 1016966-97.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA INDIRETA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA – PERCENTUAL ADEQUADO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE – NÃO IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO DÉBITO DA PLATAFORMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – ÔNUS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDO ENTRE OS LITIGANTES – ARTIGO 86 DO CPC – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO NO PONTO QUE PRETENDE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DESPROVIDO EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO DA SECURITIZADORA PROVIDO. A inserção de dívida prescrita na plataforma consiste em meio indevido e coercitivo de cobrança de dívida, devendo ser obstada pelo Judiciário. Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome”, pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. Para fins de fixação dos honorários de sucumbência, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente para a justa remuneração do trabalho do advogado, não se mostrando irrisória a verba estabelecida em conformidade com os critérios legais dispostos no artigo 85, §2º, do CPC. Inexistindo recurso impugnando capítulo da sentença que determinou a exclusão das dívidas prescritas da plataforma Serasa Limpa Nome, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo cada parte suportar parcialmente o ônus sucumbencial. (N.U 1014552-56.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024).

Em conclusão, a parte apelante,
Robson Brito dos Santos,
não comprovou a ocorrência de nenhuma situação específica, oriunda da cobrança extrajudicial que fosse suficiente para lhe causar algum vexame ou constrangimento.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por Robson Brito dos Santos e Claro S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024